Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-89.2025.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006604-89.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLENI AMADEUS DE SOUZA - CPF: 930.040.361-34 (RECORRENTE), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), SANDRA DA SILVA RIBEIRO LTDA - CNPJ: 18.376.172/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006604-89.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1006604-89.2025.8.11.0037

Recorrente:
Sandra da Silva Ribeiro Ltda

Recorrida
:

Sirleni Amadeus de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. DELINEAÇÃO DE PÁLPEBRA. LESÃO OCULAR APÓS PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por esteticista contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão ocular diagnosticada na autora decorreu do procedimento estético realizado pela recorrente, caracterizando falha na prestação de serviço; e (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A prova documental demonstra que a autora realizou o procedimento estético e, poucas horas depois, apresentou quadro de dor intensa, edema e incapacidade de abertura do olho esquerdo, necessitando de atendimento médico emergencial.

5.

O diagnóstico de ceratite química com lesão de segundo grau, confirmado por especialista e respaldado por exame oftalmológico, revela compatibilidade entre a natureza da lesão e o procedimento realizado na região palpebral.

6.

A proximidade temporal entre a intervenção estética e o surgimento dos sintomas, associada à inexistência de prova de causa alternativa para a lesão, constitui conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do nexo causal.

7.

A recorrente não comprovou a alegada culpa exclusiva da consumidora, limitando-se a apresentar afirmações genéricas acerca do descumprimento de orientações pós-procedimento, sem demonstração concreta de que a conduta da autora tenha sido a única causa do dano.

8.

A falha na prestação de serviço ocasionou lesão física, intensa dor, necessidade de múltiplos atendimentos médicos e frustração da legítima expectativa de segurança do procedimento contratado, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

9.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados por documentos que evidenciam os gastos suportados pela autora em decorrência do tratamento da lesão.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à gravidade da lesão, às circunstâncias do caso concreto e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação de serviços estéticos sujeita-se à responsabilidade objetiva do fornecedor quando demonstrados o defeito do serviço, o dano e o nexo causal. 2. A ocorrência de ceratite química logo após procedimento estético realizado na região dos olhos, associada à ausência de prova de causa diversa, autoriza o reconhecimento do nexo causal. 3. A alegação de culpa exclusiva do consumidor exige prova inequívoca de que o dano decorreu exclusivamente de sua conduta. 4. A lesão ocular decorrente de procedimento estético configura dano moral indenizável quando demonstrados sofrimento físico, necessidade de atendimento médico e falha na prestação de serviço. 5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 3º, 6º, inciso VI, e 14; Código Civil, artigo 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1008578-62.2022.8.11.0007, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025, publicado em 05/09/2025; TJMT, Apelação Cível n.º 0001296-83.2015.8.11.0023, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2025, publicado em 12/12/2025; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 01, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 11.799, de 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006604-89.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1006604-89.2025.8.11.0037

Recorrente:
Sandra da Silva Ribeiro Ltda

Recorrida
:

Sirleni Amadeus de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sandra da Silva Ribeiro Ltda.

Ação:
de indenização por danos materiais e morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

S
entença
(Id
.
370343915
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.250,51 (mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 370343918):

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

370343920)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1006604-89.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1006604-89.2025.8.11.0037

Recorrente:
Sandra da Silva Ribeiro Ltda

Recorrida
:

Sirleni Amadeus de Souza

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sandra da Silva Ribeiro Ltda
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Sirleni Amadeus de Souza
na presente Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos, a autora
alega que, em outubro de 2024, adquiriu pacote para realização de procedimento estético de delineação de pálpebra na clínica da recorrente, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Relata que, após a sessão de retoque realizada em 04/04/2025, passou a sentir fortes dores no olho esquerdo, o qual se encontrava inchado e fechado, razão pela qual buscou atendimento de emergência no Hospital das Clínicas Primavera.

Aduz que as dores persistiram após o término do efeito da anestesia, tendo se deslocado, ainda na madrugada de 05/04/2025, à Unidade de Pronto Atendimento Municipal e, posteriormente, ao Hospital de Olhos de Primavera, onde recebeu diagnóstico de ceratite química com lesão de segundo grau, decorrente do procedimento estético realizado na região dos olhos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

A requerida, por sua vez, sustenta a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal, bem como a culpa exclusiva da consumidora em razão do descumprimento das orientações pós-procedimento, além da ausência de dano moral indenizável.

A controvérsia central reside em saber se há nexo causal entre o procedimento estético de delineação de pálpebra realizado pela recorrente e o quadro de ceratite química diagnosticado na recorrida, bem como se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a indenização por danos materiais e morais.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, porquanto a recorrente explora atividade econômica de prestação de serviços estéticos, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a recorrida é destinatária final do serviço contratado, na forma do artigo 2º do mesmo diploma. Nessa configuração, a responsabilidade civil da prestadora de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa e exigindo apenas a prova do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida realizou procedimento estético na clínica da recorrente na tarde de 04/04/2025 e, poucas horas depois, ainda na mesma noite, apresentou quadro de dor intensa, inchaço e impossibilidade de abertura do olho esquerdo, circunstância que a levou a buscar atendimento de emergência em três unidades de saúde distintas.

O diagnóstico de ceratite química com lesão de segundo grau foi firmado por profissional especializado do Hospital de Olhos de Primavera, com respaldo em exame de topografia corneana que evidenciou alterações na córnea compatíveis com o quadro clínico apresentado.

A denominação “ceratite química”, por si só, revela forte indicativo da origem da lesão, por se tratar de afecção provocada por agente químico em contato com a superfície ocular, circunstância compatível com a natureza do procedimento realizado, consistente na aplicação de pigmento na linha da pálpebra, região anatomicamente contígua ao globo ocular.

A proximidade temporal entre a realização do procedimento e o surgimento dos sintomas, aliada à natureza química da lesão diagnosticada e à localização da intervenção estética, constitui conjunto probatório indiciário robusto e coerente, suficiente para o reconhecimento do nexo causal, especialmente ao se considerar que a recorrente não apresentou qualquer elemento técnico apto a indicar causa diversa plausível para o quadro clínico constatado.

Ademais, a tese de culpa exclusiva da consumidora, fundada no alegado descumprimento das orientações pós-procedimento, não prospera. Isso porque, para que a culpa exclusiva do consumidor opere como excludente de responsabilidade, é necessário que o fornecedor demonstre, de forma concreta e inequívoca, que o dano decorreu única e exclusivamente da conduta da própria consumidora, sem qualquer contribuição da prestação de serviço.

No caso em exame, a recorrente não se desincumbiu desse ônus. As alegações de que a recorrida não teria permanecido pelo tempo necessário utilizando a compressa gelada ou de que teria manuseado o celular após o procedimento constituem afirmações genéricas, desprovidas de comprovação documental ou testemunhal idônea.

Diante desse contexto, resta evidenciado que o quadro de ceratite química apresentado pela recorrida possui nexo causal com o procedimento estético realizado nas dependências da recorrente, inexistindo prova apta a demonstrar causa diversa para a lesão ou a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora.

Verificada a falha na prestação de serviço e os prejuízos dela decorrentes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da fornecedora, com a consequente manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovadamente suportados pela autora, bem como à compensação pelos danos morais decorrentes da lesão ocular, da intensa dor experimentada, da necessidade de sucessivos atendimentos médicos de emergência e da tentativa de solução administrativa.

Nesse sentido, aplica-se a conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO FACIAL COM FIOS DE SUSTENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA PRESUMIDA DO PROFISSIONAL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Allan José Gaissler Queiros contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por Erci Bernardo Araújo, na qual o juízo condenou solidariamente o apelante e a clínica CSN Odontologia Ltda. ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais (R$ 4.959,90), todos corrigidos pela taxa SELIC, além de custas, honorários advocatícios e periciais. O apelante sustenta ter capacitação técnica para a realização do lifting facial não cirúrgico e nega a existência de dano estético e nexo causal. Pede, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados o dano moral, material e estético em razão do procedimento de lifting facial com fios de sustentação realizado pelo apelante; (ii) estabelecer se há fundamento para reduzir os valores indenizatórios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A prestação de serviços estéticos na face constitui obrigação de resultado, sendo presumida a culpa do profissional em caso de resultado insatisfatório, cabendo-lhe comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade. A responsabilidade do profissional é aferida segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação jurídica de consumo existente entre paciente e prestador do serviço. O laudo pericial atesta a existência de três cicatrizes, assimetria facial, piora estética e deformidades permanentes, com agravamento pela idade da paciente, tornando improvável a recuperação sem cirurgia corretiva. O conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a conduta do apelante e as sequelas estéticas, bem como a ausência de prova pelo réu de ter cumprido integralmente o dever de informação e de ter agido sem culpa. O quantum indenizatório fixado é proporcional à gravidade do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A prestação de serviço estético de natureza embelezadora configura obrigação de resultado, com presunção de culpa do profissional em caso de insucesso.

Comprovados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar por danos morais, estéticos e materiais.
O valor da indenização deve observar a extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008578-62.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”. (grifei)

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM MUNICÍPIO . ALEGAÇÃO DE DEPREDAÇÃO DO IMÓVEL E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietária de imóvel locado ao Município, sob alegação de não desocupação após o término do contrato, falta de pagamento dos aluguéis e depredação do bem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as fotografias juntadas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência e quantificação dos danos materiais alegadamente causados ao imóvel; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual por parte do Município, consistente na não desocupação do imóvel e falta de pagamento dos aluguéis, configura dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por danos materiais exige prova cabal e inequívoca do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, bem como de sua extensão, para fins de quantificação da indenização correspondente, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil. 4 . As fotografias juntadas aos autos, embora demonstrem a existência de veículos antigos e depredados, bomba de combustível e local para troca de óleo, não são suficientes para comprovar os alegados danos materiais e, principalmente, para quantificá-los, sendo necessária a juntada de documentos como laudos de vistoria, orçamentos para reparo, notas fiscais ou recibos. 5. A ausência de vistoria realizada quando da entrada do Município no imóvel impossibilita a comparação entre as condições originais da propriedade e seu estado atual, inviabilizando a aferição de eventuais danos causados durante o período de ocupação. 6 . O contrato de locação firmado entre as partes previa expressamente que o imóvel seria utilizado "para o funcionamento da garagem da frota escolar municipal", sendo descabida a insurgência quanto ao abastecimento e troca de óleo dos veículos no local. 7. O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que tal inadimplemento tenha causado efetiva lesão a algum direito da personalidade da parte contratante. 8 . O dano moral não se presume em casos de mero inadimplemento contratual, sendo imprescindível a comprovação do efetivo abalo moral sofrido pela parte contratante, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A comprovação dos danos materiais exige prova cabal do prejuízo patrimonial e sua extensão, não sendo suficientes meras fotografias sem quantificação objetiva dos danos. 2. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem grave abalo à honra ou à dignidade da parte contratante, não enseja reparação por danos morais . (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012968320158110023, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 10/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. 4.
A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial
. 5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido. 6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido. 2. O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente. 3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta. (...) (N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
”. (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026